Tribunal: CARF
Processo: 10980.008305/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008305/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.026 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
KOBRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no Simples Federal.
ATIVIDADE NO UNIVERSO DA CONSTRUÇÃO CIVIL QUE NÃO
RESULTA EM IMÓVEL. NÃO VEDADA.
O fato impeditivo previsto no artigo 9o, V e § 4o, da Lei no 9.317/1996 não é
prestar alguma atividade dentro do universo da construção civil, mas apenas a
atividade que resulta em um imóvel ou obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008305/2009-73
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

O presente processo trata de exclusão do Simples Federal. Transcrevo, abaixo, o
relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
A contribuinte acima qualificada, mediante Ato Declaratório Executivo No 234,
de 09/10/2009, de emissão do Delegado da Receita Federal em Curitiba-PR, tendo por
fundamentação o Despacho Decisório de fl. 42-45, foi excluída do Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples), com efeitos a partir de 01/01/2002, informando como causa,
o exercício de atividade econômica vedada, em afronta ao disposto nos incisos V e
XIII e § 4o do artigo 9o e § 4o, da Lei no 9.317, de 1996.
2. A ação que culminou com a exclusão da contribuinte ao Simples teve origem
em Representação Administrativa de fls. 05-07, e foi instruída com os documentos de
fls. 08-40. Os documentos acostados dariam conta de que a empresa executa serviços
auxiliares à construção civil, assim como outros atinentes à manutenção e instalação
de equipamentos industriais.
3. Cientificada do ato de exclusão (20/11/2009), a reclamante apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 49-71, onde alega que a atividade
desenvolvida não pressupõe a atuação de engenheiro, uma vez que comercializa
equipamentos, promove a instalação e manutenção de máquinas de terraplanagem,
betoneiras, pavimentação e misturadores de concreto, estruturas metálicas,
equipamentos de segurança, escadas, cabines, plataformas entre outros, serviços estes
que não exigem qualificação profissional de seus empregados. Nega, também a
imputação de que presta serviços auxiliares à construção civil.
4. Faz menção ao tratamento favorecido, diferenciado e simplificado previsto no
artigo 170 da Constituição Federal a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte e afirma que as atividades descritas nos contratos e nas notas fiscais sob
análise não são vedadas ao Simples, posto que nunca promoveu serviços de
construção civil, mas tão somente o fornecimento de equipamentos; que não possui
contrato de trabalho com obreiro, pedreiro, construtor, compondo o quadro de
empregados apenas soldadores e auxiliar de serviços gerais.
5. Ressalta que as atividades que presta não exigem qualquer tecnologia
privativa de engenheiros, e que deve ser dado um julgamento justo e sedimentado nos
princípios basilares do direito. Afirma que ainda que hipoteticamente pudesse ser
excluída ao Simples, apenas poderia sê-lo a partir de 07/2006, qual seja, o mês
subseqüente ao que incorreu na situação excludente.
6. Contesta o fato de o Despacho Decisório haver mencionado a Lei no 5.914,
de 24/12/1996 (Estatuto dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos) e repisa no fato
de que instalação e manutenção de equipamentos industriais não exige profissional
legalmente habilitado e sustenta que os serviços técnicos a que se refere a lei são
aqueles ligados à edificação no sentido de projetos, direção e responsabilidade técnica
pela obra. Pede a reforma do ato atacado para que seja determinada sua manutenção
no Simples.
7. A manifestação é rica em jurisprudência administrativa e judicial.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 102 a 111 do presente processo (Acórdão no 06-38.108, de 27/09/2012 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA.
As pessoas jurídicas que prestam serviços de instalação, montagem, desmontagem e
manutenção de equipamentos industriais estão impedidas de optar pelo Simples.
EXCLUSÃO AO SIMPLES. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA.
A atividade de fabricação, montagem e desmontagem de usinas de concreto, por
caracterizar obra complementar à construção civil, uma vez que os bens são agregados
ao solo, mesmo quando possam ser retirados, impede a opção pelo Simples.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos
III a XVII do artigo 9o da Lei no 9.317, de 1996, que tenham optado pelo Simples até
27 de julho de 2001, o efeito da exclusão dar-se-á a partir: de 1o de janeiro de 2002,
quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2001 e a exclusão
for efetuada a partir de 2002.

No voto, ponderou que a empresa foi excluída do Simples com base em dois
dispositivos: incisos V (construção de imóveis) e XIII (atividade assemelhada à de engenheiro)
do art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Sobre o inciso XIII, esclareceu que a interessada apenas alegou que a atividade de
instalação, montagem, desmontagem e manutenção de equipamentos industriais não constituía
óbice para a sua permanência no regime simplificado. Alegou que não era verdade, já que para
exercê-las os agentes deviam possuir conhecimentos técnicos específicos de engenheiro ou
assemelhados.
Extraiu, do contrato social, o objetivo social (fl. 13):
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo social da empresa que era Fornecimento
de equipamentos para manutenção de betoneiras (mecânica, solda e pintura),
montagem e desmontagem de usina de concreto, passa a ser “Comércio e
Manutenção de Estruturas Metálicas, Peças e Acessórios, Fornecimento de
Equipamentos para Manutenção de Betoneiras (mecânica, solda e pintura),
Montagem e Desmontagem de Usina de Concreto”, e o nome fantasia será
"KOBRA EQUIPAMENTOS".

Citou resoluções do antigo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – Confea que tratam da responsabilidade de engenheiros, de técnicos de nível
superior ou de tecnólogos, e de técnicos de grau médio, na manutenção de equipamentos. Citou o
Ato Declaratório Normativo Cosit no 4/2000, que determina que não podem optar pelo Simples
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

as pessoas jurídicas que prestem serviços de montagem e manutenção de equipamentos
industriais, por caracterizar prestações de serviço profissional de engenharia.
Argumentou que, mesmo se a empresa não contratasse empregados com
habilitação em nível superior na área de engenharia ou equivalente, importava apenas que as
atividades exigissem a prestação dos serviços profissionais de engenheiro ou técnico legalmente
habilitado.
Sobre o inciso V, ponderou que as empresas que prestassem serviços considerados
auxiliares ou complementares de construção civil podiam optar pelo Simples no ano-calendário
de 1997. No entanto, com a inserção do § 4o ao inciso V do art. 9o da Lei no 9.317/1996, pela Lei
no 9.528, de 10 de dezembro de 1997, a vedação à opção pelo Simples havia sido ampliada,
passando a incluir a execução de obra de construção civil, a partir de 1o de janeiro de 1998:
Citou o Ato Declaratório Normativo Cosit no 30/1999, que declara que a vedação
aplicável à atividade de construção civil abrange obras e serviços complementares da construção,
incluindo quaisquer benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
Quanto ao efeito retroativo do ADE, argumentou que, no caso, a alteração da lei
beneficiou o contribuinte, já que a situação excludente materializou-se em 1998, e era excluído a
partir de 2002.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/02/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 114), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/03/2013 (recurso
às fls. 116 a 141, carimbo aposto à primeira folha).
Nele reafirma que sua atividade não depende de qualquer profissional ligado à
área de engenharia ou que necessite de habilitação legal. Que monta, comercializa equipamentos,
instala e mantém máquinas de terraplanagem, betoneiras, pavimentação e misturadores de
concreto, estruturas metálicas, equipamentos de segurança, escadas, cabines e plataformas. Que
tais atividades não são privativas de nenhum profissional regulamentado.
Argumenta que a Lei no 9.317/1996 é clara ao afirmar que se compreende na
atividade de construção civil a execução de obra de construção civil, que inclui construção,
demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou
subsolo. Que benfeitorias são melhoramentos promovidos em um prédio, com a intenção de
torna-lo mais útil ou mais agradável. Que equipamentos (ex.: estrutura metálica elevada para um
silo de cimento) não são benfeitorias agregadas à obra, nem obras auxiliares da construção civil.
Ainda, defende que a Lei Complementar no 123/2006, que posteriormente
regulamentou o Simples Nacional, passou a listar como permitida sua atividade. Que, sendo mais
benéfica, deveria retroagir e alcançar o Simples regulamentado pela Lei no 9.317/1996.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

Às fls. 05 a 07 consta Representação Administrativa para exclusão do Simples,
em decorrência da vedação do art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996, bem como do § 4o do
mesmo artigo, que se refere ao inciso V:
Art. 9o Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
V - que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à construção
de imóveis;
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)

A representação juntou contratos (fls. 22 a 39) e notas fiscais (fls. 16 a 21) de
serviços prestados pela empresa, bem como o contrato social. O Despacho Decisório às fls. 42 a
45 decidiu pela exclusão, efetivada pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) à fl. 46.
Não há discordância, no processo, sobre qual atividade é exercida pela
interessada. É exatamente aquela indicada em seu contrato social, transcrita no relatório acima
(Cláusula Primeira – fl. 13): comércio e manutenção de estruturas metálicas, peças e acessórios,
fornecimento de equipamentos para manutenção de betoneiras (mecânica, solda e pintura),
montagem e desmontagem de usina de concreto. As notas fiscais e os contratos o confirmam.
O acórdão recorrido, confirmando o despacho decisório, considerou que a
atividade materializa as duas hipóteses de vedação apontadas: prestação de serviços profissionais
de engenheiro ou assemelhados (inciso XIII) e construção de imóveis (inciso V c/c § 4o).
Tratemo-los separadamente:

Serviços Profissionais de Engenheiro
A empresa alega que suas atividades são de comércio de equipamentos, instalação
e manutenção de máquinas, betoneiras, pavimentação, misturadores de concreto, estruturas
metálicas, escadas, cabines e plataformas, entre outros. Que não são atividades exclusivas de
engenheiro, nem pressupõem a necessidade de qualquer profissional ligado à área de engenharia
ou com qualquer habilitação legal. Que se trata de trabalho relacionado à metalurgia, que não se
equipara à engenharia, nem exige inscrição no CREA.
Tem razão o contribuinte. O comércio e a manutenção de estruturas metálicas, o
fornecimento de equipamentos para manutenção de betoneiras, a montagem e desmontagem de
usina de concreto, nada disso se equipara a serviços profissionais prestados por engenheiros, ou
exige profissional legalmente habilitado.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

O CARF já firmou posição sobre a matéria através da Súmula no 57, de
observância obrigatória para esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Transcrevo, abaixo, trecho do Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008, um dos
acórdãos precedentes da referida súmula, que esclarece seus fundamentos:
Note-se que a prestação de serviços de atividade profissional de engenharia é a
atividade intelectual que se obtém pelo trato dos conhecimentos científicos de
engenharia e não a atividade de indústria que envolve atividade de transformação.
A Resolução no 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia que discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia – trazida à baila pelo acórdão da DRJ –, deve
ser analisada à luz do caso concreto e em consonância com o grau de complexidade
existente no desempenho dessas atividades que reclamem a presença de um
profissional de engenharia.
(...)
Da mesma forma, nas notas fiscais trazidas aos autos relativas ao período de 16
de janeiro de 1997 a 18 de agosto de 2004 (fls. 23 a 267; 296 a 857) está consignado,
no campo destinado à descrição do serviço, a realização de atividades simples como a
confecção de peças industriais de menor complexidade ou trabalhos de usinagem que
prescindem da formação em engenharia, podendo ser realizados por práticos nesta
seara – conhecedores de regras da experiência comum.

As conclusões daquele caso concreto aplicam-se ao presente. Também aqui as
notas fiscais descrevem serviços que prescindem da formação em engenharia, podendo ser
realizados por trabalhadores conhecedores dos equipamentos específicos.
Assim, conclui-se indevida a exclusão do Simples em virtude do inciso XIII do
art. 9o da Lei no 9.317/1996.

Construção de Imóveis
A empresa argumenta que a Lei no 9.317/1996, em seu art. 9o, § 4o, afirma que a
atividade de construção civil compreende a execução de obra de construção civil, que inclui
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao
solo ou subsolo:
§ 4o Compreende-se na atividade de construção de imóveis, de que trata o inciso V deste
artigo, a execução de obra de construção civil, própria ou de terceiros, como a
construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou outras benfeitorias
agregadas ao solo ou subsolo. (Incluído pela Lei no 9.528, de 10.12.1997)

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

Argumenta que benfeitorias são melhoramentos promovidos em um prédio, com a
intenção de torná-lo mais útil ou mais agradável. Visam conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo.
Alega que os equipamentos que instala (ex.: estrutura metálica elevada para um silo de cimento)
não são benfeitorias agregadas à obra, nem obras auxiliares da construção civil.
Também aqui tem razão o contribuinte.
Nas notas fiscais e contratos, anexados às fls. 16 a 39, estão descritos serviços de
manutenção dos equipamentos do cliente – Cia de Cimentos do Brasil, e também a confecção de
alguns equipamentos (ex.: escada de marinheiro, balança de água, tampo de silo). Mas nada se
enquadra na categoria de construção, ampliação de edificação ou benfeitoria agregada ao solo ou
subsolo.
O fato impeditivo previsto no artigo 9o, V e § 4o, da Lei no 9.317/1996 não é
prestar alguma atividade dentro do universo da construção civil, mas apenas a atividade que
resulta em um imóvel ou obra de construção civil. Nesse sentido decidiu a Câmara Superior de
Recursos Fiscais no Acórdão no 9101-004.356, de 08/08/2019. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Exercício: 2004
SIMPLES FEDERAL. VEDAÇÃO À OPÇÃO. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS E
EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
O fato impeditivo previsto no artigo 9o, V e § 4o, da Lei no 9.317/1996 não é prestar
alguma atividade dentro do universo da construção civil, mas apenas a atividade que
resulta em um imóvel ou obra de construção civil.
Na análise da vedação prevista no artigo 9o, V e § 4o, da Lei no 9.317/1996 não pode o
serviço ser analisado isoladamente, sendo necessário prova de que as atividades sejam
exercidas como parte da “construção, demolição, reforma, ampliação de edificação ou
outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo”.

No caso concreto, a atividade da interessada não resulta em um imóvel ou em uma
obra de construção civil, mas a penas na instalação e manutenção de equipamentos do edifício.
Assim, também conclui-se indevida a exclusão do Simples em virtude do inciso V
e § 4o do art. 9o da Lei no 9.317/1996.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.026 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.008305/2009-73

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital